Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVA. PRODUÇÃO. OPORTUNIZADA. REJEITADA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. UNILATERAL. INIDONEIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUBULAÇÃO. OBRA. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
2. Oportunizada à parte especificar as provas que pretendia produzir e deixando transcorrer in albis o prazo, não há que se falar em cerceamento de defesa capaz de anular a sentença por error in procedendo.
3. Constitui prova inidônea a juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal.
4. Nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, o proprietário de apartamento é obrigado a tolerar a entrada do vizinho, desde que seja indispensável para realizar obra em seu imóvel.
5. A legislação civil pátria garante a passagem de tubulação no imóvel vizinho, desde que não haja outro modo, ou, ainda que exista, seja excessivamente oneroso.
6. Ausente a comprovação de imprescindibilidade, não deve ser autorizado o ingresso no imóvel do vizinho para realização de obra.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.